Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-73.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA EM FAVOR DO RÉU/APELADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO AUTOMÓVEL. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. No caso dos autos, o réu/ apelado exerce a função de motorista e infere-se no contracheque que o valor bruto de sua remuneração não supera o patamar de cinco salários mínimos, o qual tem sido admitido para fins de concessão da gratuidade de justiça.
2. O devedor não se desincumbiu de sua obrigação de efetivar o registro no órgão de trânsito, permanecendo o automóvel ainda em nome do anterior proprietário.
3. Há elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária em relação ao veículo objeto da demanda, havendo consulta à Base de Dados do Detran que aponta a comunicação de venda do automóvel.
4. Gratuidade de justiça concedida ao requerido. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.